Tribunal: TJSP
Processo: 0001295-27.2009.8.26.0691
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0001295-27.2009.8.26.0691, da Comarca de Buri, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são recorridos JORGE
LOUREIRO e CARLOS PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, para cassar a decisão de primeiro grau, determinando a
continuidade do processo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001295-27.2009.8.26.0691 -Voto no 15.861
2
Voto no 15.861
Recorrente: Ministério Público
Recorridos: Carlos Pereira da Silva e Jorge Loureiro
Comarca: Buri
Recurso em sentido estrito tirado contra decisão que
extinguiu a punibilidade dos recorridos com base na
prescrição virtual da pena. Inadmissibilidade. Orientação
firmada, nos Tribunais Superiores, no sentido de que o
sistema processual não comporta o reconhecimento
antecipado da prescrição, com base num prognóstico de
pena a ser imposta, para o caso de condenação. Recurso
provido.
1. Trata-se de recurso em sentido estrito
interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra
decisão judicial (fls. 814/818) que julgou extinta a punibilidade de
JORGE LOUREIRO e CARLOS PEREIRA DA SILVA, a quem se
imputa a prática do crime previsto no artigo 1o, inciso I, do Decreto-Lei
no 201/1967, em virtude da probabilidade da ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva.
Alega o recorrente, em suma, que a prescrição,
considerando o momento processual, deve ser regulada pelo máximo da
pena previsto em lei, não havendo fundamento para o reconhecimento
da prescrição pela perspectiva da quantidade da pena a ser aplicada.
Busca a anulação da sentença, com o prosseguimento da ação penal (fls.
842/846).
Processado o recurso, com a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001295-27.2009.8.26.0691 -Voto no 15.861
3
decisão (fl. 866), a D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
provimento (fls. 872/877).
É o relatório.
2. Consistente o reclamo.
3. A pena máxima cominada para o crime
previsto no artigo 1o, inciso I, do Decreto-lei no 201/1967, é de 12 anos
de reclusão, o que enseja um prazo prescricional de 16 anos (artigo 109,
II, do Código Penal).
Lapso este ainda não alcançando no caso
vertente, a se considerar que os fatos ocorreram “entre os meses de
setembro e dezembro de 2008” (fls. 02/04) e a denúncia foi recebida em
31/01/2017 (fls. 459).
Por sua vez, assentou a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal (RE no 602.527, rel. Min. Cezar Peluso;
HC no 102.439, rel. Min. Gilmar Mendes, entre outros), bem como do
Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 438), no sentido de que o
sistema processual não comporta o reconhecimento antecipado da
prescrição, com base num prognóstico de pena a ser imposta, para o caso
de condenação (a chamada prescrição virtual).
Nessa ordem de ideias, com o devido respeito,
precipitada a declaração de extinção de punibilidade.
4. Ante o exposto, dou provimento ao
recurso, para cassar a decisão de primeiro grau, determinando a
continuidade do processo.
LAERTE MARRONE
Relator